Tribunal: TJSP
Processo: 1046525-22.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. CRÉDITO FICTÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: Ação declaratória de existência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito proposta por Humberto Gândara Barufi contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O autor busca o direito ao crédito integral de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. CRÉDITO FICTÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame: Ação declaratória de existência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito proposta por Humberto Gândara Barufi contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O autor busca o direito ao crédito integral de ICMS sobre aquisições de insumos fora do território paulista, onde o fornecedor é beneficiado por incentivos fiscais não aprovados pelo CONFAZ, e a repetição do indébito tributário. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o autor tem direito ao crédito integral de ICMS nas aquisições de insumos de Estados que concedem benefícios fiscais sem aprovação do CONFAZ. III. Razões de decidir: A legislação visa evitar a "guerra fiscal" entre Estados, exigindo aprovação do CONFAZ para benefícios fiscais. Créditos fictícios concedidos sem essa aprovação são nulos. O STF, no Tema 490, decidiu que o estorno proporcional de crédito de ICMS pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido sem autorização do CONFAZ, não viola o princípio da não cumulatividade. IV. Dispositivo: Recurso Desprovido.